Tribunal: TJDFT
Processo: 0736873-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DÍVIDA DA FAZENDA PÚBLICA. UTILIZAÇÃO DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE CORREÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPITALIZAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou alegação de excesso de execução, sustentando suposta aplicação incorreta da taxa SELIC de forma capitalizada nos cálculos apresentados pelo exequente, em razão da utilização da “Calculadora do Cidadão” do Banco Central do Brasil. O agravante requer o reconhecimento do alegado excesso e a revisão dos cálculos.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a aplicação da Taxa Selic nos cálculos da execução configura capitalização de juros e excesso de execução; (ii) estabelecer se a metodologia de cálculo adotada pelo exequente, com base na "Calculadora do Cidadão" do BACEN, é adequada para a atualização de valores judiciais devidos pela Fazenda Pública.
III. Razões de decidir
3. A mera alegação de erro de cálculo não é suficiente para caracterizar excesso de execução quando o agravante não demonstra de forma concreta a inconsistência dos índices utilizados pelo exequente, limitando-se a mencionar manifestação técnica genérica.
4. A aplicação da Taxa Selic nas condenações contra a Fazenda Pública é obrigatória desde a entrada em vigor da EC no 113/2021, até a vigência da EC no 136/2025, incidindo de forma única e acumulada mensalmente até o efetivo pagamento, substituindo correção monetária e juros de mora.
5. A Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, com redação dada pela Resolução no 448/2022, regulamenta a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente, afastando a necessidade de distinção entre juros e correção monetária.
6. A utilização da “Calculadora do Cidadão” do Banco Central do Brasil, para fins de atualização com base na taxa SELIC acumulada, não configura irregularidade nem implica capitalização composta de juros, pois reflete a metodologia prevista pela norma constitucional e regulamentar.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do executado.
_______
Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025; Resolução CNJ no 303/2019, art. 21 (com redação dada pela Resolução CNJ no 448/2022).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1905164, 0712846-02.2022.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 08.08.2024, DJE 22.08.2024.